Tribunal: TJES
Processo: 5004597-85.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004597-85.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA DAS NEVES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INSATISFAÇÃO COM A TESE JURÍDICA ADOTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto à negativa da inversão do ônus da prova e à ausência de análise crítica dos documentos juntados pela parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna à própria decisão, o que não se verifica no caso. A divergência quanto à tese jurídica adotada não configura contradição.

4.A obscuridade pressupõe ausência de clareza que impeça a compreensão da decisão. O acórdão enfrentou de forma clara as alegações do embargante, justificando a não inversão do ônus da prova e a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

5.O acolhimento dos embargos demandaria reanálise do mérito, providência incabível na via eleita.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna à decisão, não se confundindo com a discordância da parte quanto à tese jurídica adotada. 2. A decisão judicial não é obscura quando seus fundamentos são claros e suficientes para compreensão do julgamento.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5004597-85.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA DAS NEVES

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INSATISFAÇÃO COM A TESE JURÍDICA ADOTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto à negativa da inversão do ônus da prova e à ausência de análise crítica dos documentos juntados pela parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna à própria decisão, o que não se verifica no caso. A divergência quanto à tese jurídica adotada não configura contradição.

4.A obscuridade pressupõe ausência de clareza que impeça a compreensão da decisão. O acórdão enfrentou de forma clara as alegações do embargante, justificando a não inversão do ônus da prova e a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

5.O acolhimento dos embargos demandaria reanálise do mérito, providência incabível na via eleita.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna à decisão, não se confundindo com a discordância da parte quanto à tese jurídica adotada. 2. A decisão judicial não é obscura quando seus fundamentos são claros e suficientes para compreensão do julgamento.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS ROBERTO PEREIRA DAS NEVES
contra o acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 13226630), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais (ID 13361126), o embargante aponta contradição e obscuridade, ao argumento de que o acórdão reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas afasta a inversão do ônus da prova sob o fundamento de ausência de verossimilhança nas alegações iniciais. Alega, ainda, que não houve análise crítica dos documentos apresentados para comprovação da contratação. Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios indicados.

Em contrarrazões (ID 13484422), a parte requerida pugna pelo não conhecimento dos aclaratórios, em razão do alegado descabimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Entretanto, a suposta contradição apontada não se enquadra nas hipóteses legais. A jurisprudência consolidada é clara no sentido de que a contradição ensejadora de embargos é aquela interna à própria decisão, ou seja, que decorre de incompatibilidade entre fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

Não se caracteriza como contradição a simples
divergência entre o entendimento da parte e o conteúdo da decisão colegiada
, o que se verifica no presente caso.

A obscuridade, por sua vez, corresponde à falta de clareza do texto. Assim, somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, haja prejuízo da compreensão da decisão judicial.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações do autor/embargante e justificou, de forma clara e motivada, a conclusão adotada.

Transcreve-se trecho do voto embargado (ID 13226630):

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No caso, muito embora o autor/recorrente afirme que não contratou o empréstimo consignado impugnado, a instituição financeira ré logrou demonstrar o extrato da cédula de crédito bancária, bem como o comprovante de transferência dos valores para conta do recorrente, no tempo da contratação, ou seja, junho/2015 (ID 10388110). Ademais, o recebimento dos valores foi confirmado em réplica (ID 10388113 - pág. 02).

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais. Além disso, causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2015 e o autor, servidor ativo do Município de Vila Velha, somente ingressar com a presente demanda em 26/05/2021, ou seja, quase 06 (seis) anos depois.

Não me parece crível que ao longo de quase seis anos não houve consulta ao contracheque.

(...)

Desta maneira, cabia ao autor, ora recorrente, fazer prova mínima de suas alegações, o que não ocorreu.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2015, sendo inverossímil que a parte autora não tenha percebido os descontos ao longo de seis anos e que, somente em 2021, venha alegar ausência de contratação.

Portanto, não há contradição e/ou obscuridade quanto à fundamentação. O que se verifica é o
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada
, o que não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

Dessa forma, inexistindo vícios no julgado, impõe-se o rejeitamento dos embargos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

Deixo de aplicar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por ora, advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.